Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 85, § 2°, CPC. VALOR EXORBITANTE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação renovatória de locação que reconheceu a ilegitimidade passiva do condomínio agravante, determinou sua exclusão da lide e fixou honorários advocatícios em seu favor, no montante de R$ 3.750,00. 1.1. O Agravante alega que a verba honorária é módica, aviltante e não remunera adequadamente o serviço advocatício prestado, porquanto correspondente a menos de 0,7% do valor atribuído à causa. Defende a inaplicabilidade do §8o do art. 85 do CPC. Ao final, requer a majoração dos honorários para o mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. Considerando que não há condenação nas causas em que se reconhece a ilegitimidade passiva, o proveito econômico é inestimável. Assim, o valor dos honorários deve ser fixado consoante apreciação equitativa, nos termos do artigo 8, §8o, do CPC. 2.1. Se o valor da causa for excessivo, o arbitramento da verba advocatícia não estará adstrito aos limites percentuais previstos no §2o, art. 85, do Diploma Processual. Nessa hipótese, em atenção ao princípio da proporcionalidade, cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o §8o, art. 85, CPC.
3. Jurisprudência: “(...) A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro. 2. Nesse contexto, pode o magistrado eleger como base de cálculo tanto o valor da causa, como o da condenação ou, ainda, arbitrar valor fixo, levando em consideração o caso concreto. 3. Não se trata de afastar dispositivo legal sob o fundamento da inconstitucionalidade, mas de interpretação teleológica de dispositivo processual (CPC, art. 85) que traz dezenove incisos, o que possibilita ao julgador utilizá-los de forma sistemática, razoável e proporcional a cada caso, de acordo com os princípios expressos no artigo 8o do Código de Processual Civil. (...)” (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 2/8/2018).
4. No caso, em atenção à natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, comparece proporcional e suficiente a manutenção da verba advocatícia fixada na decisão agravada.
5. Recurso improvido.